Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ELEMENTO INFORMATIVO DE CONVICÇÃO VÁLIDO. CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS. CRIME ÚNICO. TESE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e de latrocínio, mormente, pelas declarações da vítima, das testemunhas policial e ocular, responsável pelo reconhecimento seguros dos réus, bem como pelas circunstâncias dos fatos, não merece reforma a sentença.
2. Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, de modo que o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima, conforme o enunciado da Súmula 610 do STJ.
3. Na espécie, os réus, após já terem consumado a subtração dos pertences de ambas as vítimas, o que está comprovado pela confissão extrajudicial, ceifaram a vida de uma delas, a qual teria tentado reaver o seu patrimônio. Tese de crime único afastada.
4. Na formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, dentre elas a confissão extrajudicial do réu, contanto que a dinâmica delitiva narrada em sede policial tenha sido coerente com a versão da vítima e devidamente corroborada por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal.
5. Correto o aumento da pena-base em relação às consequências do crime quando a vítima de homicídio deixa dois filhos menores de idade.
6. Recurso desprovido.